Tribunal: TJDFT
Processo: 0708160-84.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Tratam-se de Embargos de Declaração opostos pela parte autora, nos quais defende a existência de omissão, sob alegação de que a demanda não foi apreciada à luz da Lei Complementar no 693/2004. Defende que deve o órgão julgador se manifestar sobre todas as alegações levantadas pelas partes e ressalta a abusividade da exigência de parcelamento somente através do cartão de crédito, e em no máximo 12 parcelas. Requer que sejam acolhidos e providos os embargos de declaração. Contrarrazões não foram apresentadas.
2. Conheço dos embargos de declaração opostos por serem tempestivos. Todavia, sua rejeição é medida que se impõe, uma vez não configuradas as hipóteses do art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC, quais sejam: omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
3. As razões recursais expostas apontam o inconformismo da embargante quanto às questões de mérito, já que repete argumentação a fim de possibilitar o parcelamento de dívidas junto ao DETRAN, em até 30 vezes, por meio de boleto bancário.
4. Não há que se falar em omissão, pois o acórdão enfrentou o mérito da discussão ao entender que o parcelamento feito pelo DETRAN tem regramento previsto na Resolução n. 736/2018 e na Portaria n. 149/2018 do CONTRAN. Além disso, consignou que, por ser um ato discricionário, não cabe ao Poder Judiciário determinar ao DETRAN que realize o parcelamento de outro modo, já que não existe disposição em tais normativos para possibilitar o parcelamento em boleto, em até 30 vezes.
5. Importante ressaltar que o art. 7o do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), dispõe que o CONTRAN é o órgão máximo normativo e consultivo do sistema nacional de trânsito. Nesse sentido, os atos normativos citados encontram fundamento no exercício do poder regulamentar da Administração Pública, que tem a prerrogativa de editar atos gerais para complementar as leis e possibilitar sua efetiva aplicação.
6. Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões que a parte suscite, quando já tenha encontrado motivos suficientes para proferir a decisão que entenda aplicável para o caso em concreto. Posto isto, não cabem embargos de declaração contra decisão que não se pronunciou sobre determinados argumentos incapazes de infirmar a conclusão que foi adotada. STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016.
7. Por fim, registra-se que os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo, cabendo à embargante, caso queira, exercitar sua insurgência através do recurso cabível.
8. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
9. Decisão proferida nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.